Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708640-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEI DE ALENCAR PEREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por VANDERLEI DE ALENCAR PEREIRA DE SOUZA contra a sentença que denegou a segurança, na qual almejava a nulidade do ato praticado pelo PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, que o inabilitou ao processo de escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Considerando o indeferimento da tutela de urgência, bem assim a finalização do processo seletivo, sem notícia do êxito na eleição do impetrante, intime-o para esclarecer se ainda remanesce interesse de agir. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator